Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CÁRCERE PRIVADO. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 217-A E 148, § 1o, IV E V, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO QUANTO AO ART. 218-B C/C O ART. 14, II, DO CP. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. SUBSUNÇÃO AO ART. 217-A DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MOTIVOS DOS CRIMES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ADMISSIBILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CONCURSO MATERIAL. UNIFICAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de cárcere privado, em concurso material (CP, arts. 217-A e 148, § 1o, IV e V, na forma do art. 69), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 13 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos diversos (se esfregar no corpo da menor, passando a mão nos braços, seios, coxas e glúteos, além de encostar o quadril na genitália daquela por cima da roupa), com a restrição da liberdade pessoal de locomoção da menor, o que afasta o pleito absolutório (CPP, art. 386, III e VII).
4. Se a conduta do réu, ao oferecer dinheiro e um celular à vítima, menor de 14 anos, foi utilizada na tentativa de prolongar a situação de abuso, para a satisfação de lascívia própria, não há falar em condenação pela figura do art. 218-B do CP na modalidade tentada (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), incidindo o princípio da consunção/absorção em relação ao delito mais grave, qual seja, o art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
6. A premeditação dos crimes deve influenciar na fixação da pena-base no quesito culpabilidade, por representar maior grau de reprovabilidade das condutas, em observância ao princípio da proporcionalidade.
7. Diante da presença de mais de uma qualificadora no crime de sequestro e cárcere privado, permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), permanecendo a remanescente para configurar o tipo qualificado.
8. Conforme decidido pelo STF (Tema n. 150/RG), condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos constante do art. 64, I, do CP, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação.
9. Não tendo sido demonstrado que abalos psicológicos sofridos pela menor decorrem diretamente do delito, afasta-se o pleito de análise desfavorável das consequências do crime (“in dubio pro reo”).
10. Recurso da Defesa desprovido. Apelação Ministerial parcialmente provida. Pena redimensionada.